Tribunal: TJES
Processo: 5007365-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007365-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELINO LUIZ DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE RESCISÃO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007365-82.2023.8.08.0012

Recorrente: JOELINO LUIZ DE CARVALHO

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6578370).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOELINO LUIZ DE CARVALHO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é incontroverso que a parte celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao banco, todavia alega que o contrato é nulo;
b)
que não é possível a prática da venda casada;
c)
que seja reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, verifico que o recorrido atribuiu à causa encontra-se equivocado, pois em se tratando de pedido de nulidade dos contratos nº 12053749 8176464 9704633 8176464 9704633 12053749318022023 603376130100042018 603376130100112016 603376130100042017 603376130100082022 603376130100092022 603376130100072018 603376130100012018 603376130100092021 603376130100042019 603376130100102020 603376130100112020 603376130100012021 603376130100102022 603376130100082019 603376130100062016 603376130100122020 603376130100052016 603376130100052018 603376130100112019 603376130100112018 603376130100122016 603376130100102018 603376130100012022 603376130100072021 603376130100092016 603376130100092018 603376130100062021 603376130100072019 603376130100032018 603376130100032021 603376130100022022 603376130100062019 603376130100022019 603376130100012019 603376130100102019 603376130100082016 603376130100062018 603376130100042022 12053749318122022 603376130100032022 603376130100052022 603376130100062022 603376130100052019 603376130100072020 603376130100062020 603376130100032017 603376130100082018 03376130100072022 603376130100112017 603376130100102016 603376130100042020 603376130100112021 62053749318012023 12053749318032023 603376130100022021 603376130100082021 603376130100032020 603376130100022018 603376130100062017 603376130100122019 603376130100102017 603376130100082017 603376130100112022 603376130100012017 03376130100052017 603376130100122017 603376130100052021 603376130100012020 603376130100022017 603376130100092019 603376130100022020 603376130100092020 603376130100122021 603376130100072017 603376130100042016 60337613010012201 603376130100072016 603376130100092017 603376130100102021 603376130100022016 603376130100032016 603376130100032019 603376130100042021 e danos morais no importe de R$35.591,16,o valor da causa deve corresponder a soma de todos eles.

Em caso de constatação de vício de consentimento decorrente de fraude, a rescisão contratual constitui medida impositiva e o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC, dispõe que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

O que se extrai do citado artigo é que o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido, ou seja, em atos que pretende-se rever a integralidade do negócio jurídico, deve ser o valor total do ato e em discussão, enquanto em ações que visem a revisão de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao da parte controvertida, notadamente a diferença entre o valor que está sendo cobrado e o que se entende por correto.

Valor controvertido é aquele que se discute, ou aquele que entende que está sendo cobrado erradamente, seja por qual motivo seja.

Tal entendimento ainda é reforçada pelo art. 230, §2º do CPC que consagra que “nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter,
além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

Nesse sentido, é importante destacar que proveito econômico da causa diz-se como a integralidade dos benefícios econômicos que atingirão à parte em decorrência do pedido inicial, ou seja, o que será acrescido ao seu patrimônio ou o que deixará de ser detraído.

Assim, o proveito econômico da causa não será apenas o que a parte receberá com a declaração de nulidade do contrato, mas é representada pela responsabilidade que a parte deixará de ter com relação ao pagamento da dívida, pelo qual, no presente caso, consubstancia-se na integralidade do valor do contrato.

Cabe destacar que a extinção dos autos pelo valor da causa não se trata de afronta ao princípio do acesso à justiça, mas apenas à observância das normas processuais vigentes.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrido em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Lado outro, considerando que o valor da presente causa se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, nos termos do art. 3º, I da nº Lei 9.099/95, a extinção do processo sem a resolução do mérito é a medida impositiva.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da presente demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. Ressalvado o direito da parte recorrida no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
JOELINO LUIZ DE CARVALHO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)